Tribunal: TJDFT
Processo: 0707389-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707389-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: MARCOS JUNIO DUARTE SILVA D E S P A C H O Defiro o pedido formulado pelo agravante no ID 59382038. Concedo o prazo de 20 (vinte) dias para que venham as informações acerca da conclusão do ensino médio do agravado. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 21 de maio de 2024 17:58:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator